Tribunal: TJBA
Processo: 8034797-45.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034797-45.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELNATA RODRIGUES DE MELO

Advogado(s)
:
JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (5)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/05/2022. IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AFASTADA CONFORME PROVA NOS AUTOS. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, REJEITADAS. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE APENAS EM CASO DE ILEGALIDADE.
ANULAÇÃO DE
UMA
QUESTÃO.
CONTEÚDO NÃO CONSTANTE NO EDITAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.
.

A gratuidade de justiça é concedida quando comprovada a insuficiência financeira do impetrante, conforme o art. 99, §3º, do CPC, inexistindo elementos que afastem essa presunção.

Em relação à preliminar de litisconsórcio passivo necessário, não há necessidade de citação dos demais candidatos, pois possuem apenas expectativa de direito à nomeação, conforme precedentes do STJ.

O controle judicial de provas de concurso público limita-se à legalidade, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de respostas, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

Segundo o STF (Tema 485), o Poder Judiciário não deve intervir na avaliação do conteúdo de questões de concurso, a menos que haja incompatibilidade evidente com o edital, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

A questão 14 da prova objetiva apresenta conteúdo que extrapola os temas especificados no edital, o qual não contempla a figura geométrica do cubo em seu conteúdo programático de matemática. Assim, configurou-se violação ao princípio da vinculação ao edital.

Em relação às demais questões impugnadas, não foram constatados elementos que justifiquem a intervenção judicial para sua anulação, permanecendo dentro da discricionariedade da banca examinadora.

Segurança concedida em parte, com a anulação da questão 14 da prova objetiva do impetrante, devendo ser realizada nova classificação na lista do concurso, caso alcance a pontuação necessária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8034797-45.2023.8.05.0000
,
em que é impetrante

ELNATA RODRIGUES DE MELO
e impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
FCC - FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA - CPMBA
e
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
CONCEDER PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
, pelas razões explicitadas abaixo.

.